Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. A Lei no 11.804/2008 garante à mulher o direito de receber alimentos referentes a parte das despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto. Na fixação dos alimentos gravídicos devem ser observadas as necessidades da mulher grávida e as possibilidades do futuro pai, visando garantir que a primeira receba auxílio destinado à cobertura dos dispêndios adicionais decorrentes da gravidez, mencionados sem caráter exaustivo pelo legislador. Todavia, não pode o alimentante ser compelido a arcar com ônus superior ao possível, devendo os alimentos gravídicos obedecer à regra geral da proporcionalidade alimentar prevista no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.